Tribunal: STF
Processo: ADI 7754
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), com pedido de liminar, em face da Lei estadual nº 10.489/2024, do Estado do Rio de Janeiro, que “dispõe sobre o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no âmbito do Estado do Rio”. 



    2. Conforme destaquei na decisão em deferi o pedido cautelar, proferida em 22/11/2024 (e-doc. 16), a requerente argumenta que a Lei estadual nº 10.489/2024 violou: (i) a competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico, sobre transportes e sobre as diretrizes da política nacional de transportes e do regime de navegação aérea (art. 22, incisos I, IX, X e XI, da Constituição); e (ii) a competência administrativa da União de manter relações com estados estrangeiros, de explorar os serviços de navegação aérea e de estabelecer os princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação (art. 21, incisos I, XII, alínea “c”, e XXI, da Constituição).



    3. No que se refere à violação à competência legislativa da União (art. 22, incisos I, IX, X e XI, da Constituição), a CNT asseverou que “a União Federal efetivamente estabeleceu o regramento aplicável ao transporte aéreo no âmbito federal”, uma vez que “as autoridades federais, constituídas pela legislação federal, estabeleceram a disciplina sobre o transporte aéreo de animais de estimação - inclusive os de ‘assistência emocional’ - em aeronaves da aviação civil, a ser observada em todo o território nacional pelas companhias aéreas que operam no Brasil” (e-doc. 1, p. 34).



    4. Para tanto, a requerente citou: (i) a Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); (ii) a Lei nº 11.126/2005 (que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia); (iii) a Lei nº 11.182/2005 (lei que autorizou a criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); (iv) o Decreto nº 11.354/2023 (estatuto do Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, conferindo a este órgão ministerial a competência para estabelecer a política nacional de transporte aeroviário); (iv) a Resolução ANAC nº 280/2013 (que dispõe de procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo); (v) a Resolução ANAC nº 400/2016 (que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, inclusive de animais); e (vi) a Portaria ANAC nº 12.307/SAS/2023 (que dispõe sobre as condições para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, doméstico e internacional). Todas elas leis e atos normativos federais que - nos termos do art. 22, incisos I, IX, X e XI, da Constituição - teriam regulado o tema objeto da legislação estadual questionada (e-doc. 1, p. 34/45).



    5. Assim, concluiu a CNT, “o Estado do Rio de Janeiro invadiu a competência privativa da União ao dispor sobre matéria que se encontra regulada na esfera federal, com observância dos critérios técnicos e de segurança aplicáveis, da participação social e das práticas adotadas internacionalmente, sem olvidar da possibilidade de constante evolução do tratamento destinado ao tema” (e-doc. 1, p. 45).



    6. A requerente também apresentou argumentos quanto à inconstitucionalidade material da lei estadual impugnada, afirmando que “[p]ara além da inconstitucionalidade formal da legislação estadual que impõe a obrigatoriedade do transporte de animais de assistência emocional nas cabines das aeronaves, a entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.489/2024 do Estado do Rio de Janeiro pode trazer uma série de riscos associados ao tema, tanto para a segurança das operações, quanto para a tripulação, os passageiros e os próprios animais” (e-doc. 1, p. 45).



    7. Deste modo, defendeu que, diante da sensibilidade e complexidade do tema, deve ser conferida deferência à opção regulatória expedida pela ANAC, “enquanto Agência Reguladora especializada a quem a Lei nº 11.182/2005 atribuiu a regulação do setor aéreo, leva em conta a complexidade dos serviços de transporte aéreo e a fundamentação técnica para a edição de atos” (e-doc. 1, p. 48).



    8. Nesse contexto, a CTN requereu, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999, a concessão de medida cautelar para a sustação imediata dos efeitos da Lei estadual nº 10.489/2024, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada.



    12. Diante dos argumentos expostos na exordial, compreendi preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Assim, deferi a medida cautelar determinando a imediata suspensão dos efeitos da Lei nº 10.489/2024, do Estado do Rio de Janeiro, submetendo, de imediato, referida decisão à referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    13. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, mesmo que já deferida a medida cautelar, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 do referido diploma normativo.



    14. Ante o exposto, solicitem-se informações ao Governador do Estado do Rio de Janeiro e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 5 (cinco) dias.



    15. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste no prazo de 3 (três) dias.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator